Tribunal: TJSP
Processo: 2079515-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – ISENÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE ALTEROU OS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO FISCAL – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – ISENÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE ALTEROU OS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO FISCAL – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, para a concessão da medida liminar, em mandado de segurança, não preenchidos. 2. Ilegalidade, nulidade ou irregularidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 3. O artigo 178 do CTN autoriza a revogação da isenção tributária, desprovida de prazo e não onerosa, a qualquer tempo, razão pela qual não há falar na presença de ilegalidade na alteração dos critérios para a concessão do referido benefício fiscal. 4. A matéria jurídica deverá ser melhor analisada nos autos principais, após a apresentação das informações da autoridade coatora, sendo inviável a alteração do quanto decidido na origem, nesta sede de cognição sumária. 5. Medida liminar, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido.